Tribunal: TJDFT
Processo: 0010448-85.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0010448-85.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. A requisição de pequeno valor de id 33067254 foi remetida à Procuradoria-Geral do Distrito Federal em 07/03/2022 e, nos termos da certidão de id 33528672, o embargante registrou ciência no dia 16/03/2022. Não há notícia nos autos sobre a realização do depósito. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo para pagamento. Após, intimem-se as partes para se manifestarem. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator